Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o Executado. Tal intimação será feita ao advogado do devedor ou, se não houver advogado constituído nos autos, deverá haver a intimação pessoal do Executado, de preferência por via postal.
2 – Restou cabalmente demonstrado, a partir do exame do andamento processual da demanda originária, que o Executado/Agravado tinha total ciência acerca da penhora do imóvel, tendo em vista que, após ter sido deferida a penhora do bem e determinada sua avaliação judicial, o Agravado foi intimado pessoalmente não apenas da avaliação do bem, como consignado na decisão agravada, mas sim da própria realização da penhora, conforme demonstra a certidão do Oficial de Justiça.
3 – Mesmo tendo sido intimado pessoalmente acerca da realização da penhora, o Executado/Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, somente se manifestando nos autos após a arrematação do bem em leilão judicial, curiosamente apenas um dia após tal fato, o que poderia caracterizar, até mesmo, o que a doutrina e a jurisprudência chamam de nulidade de algibeira, pois o Agravado, apesar de ter sido devidamente citado nos autos do Feito originário, apresentado Embargos à Execução e ter sido intimado da penhora, somente alegou a suposta nulidade decorrente da ausência de cadastro de seus patronos no Feito originário e suposta não intimação da penhora um dia após o imóvel ter sido arrematado em leilão judicial.
4 – No tocante à ausência de cadastramento dos patronos do Agravado nos autos do Feito originário, forçoso concluir que competiria aos próprios causídicos do Agravado requerer, nos autos da Execução, o seu respectivo cadastro para receber intimações, o que não foi por eles pleiteado em nenhum momento, sendo certo, ainda, que o Executado/Agravado nem sequer colacionou aos autos da Execução cópia da procuração outorgada aos seus advogados.
5 – A intimação pessoal do Devedor/Agravado acerca da realização da penhora supre a alegada irregularidade no cadastro dos seus respectivos causídicos.
Agravo de Instrumento provido.